Tribunal: CARF
Processo: 10825.722787/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722787/2015-17
ACÓRDÃO
1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2023
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Lídimo o auto de infração guerreado e não configurado cerceamento do
direito de defesa, porquanto houve o conhecimento de todos os atos e
termos processuais por parte do acusado e assegurado plenamente seu
direito de resposta ou contestação das infrações que lhe foram imputadas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna de que cuida o parágrafo único do artigo
116 do Código Tributário Nacional para redução do percentual de multa
qualificada a 100%, estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei
no 9.430/96 pela Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao
recurso para reduzir a multa qualificada a 100%, face a aplicação do princípio da retroatividade
benigna de que cuida o artigo 106 do Código Tributário Nacional, e conforme estabelecido pela
nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no
14.689/2023.

Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
2
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
1. Da Autuação
Tratam os autos de procedimento fiscal levado a efeito em face da Pessoa
Jurídica em epígrafe, relativo à apuração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e seus reflexos, o qual resultou na lavratura dos Autos de Infração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 129/163), da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 164/193 e 213/238); da Contribuição
para o PIS/Pasep (fls. 194/200), da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins (fls. 201/207), e do Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF (fls. 208/212).
Estes lançamentos reportam-se aos anos-calendário 2011 e 2012 (exercícios
2012 e 2013), constituindo o crédito tributário total de R$ 1.673.181,31 (um
milhão, seiscentos e setenta e três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e
um centavos), incluindo juros moratórios, calculados até janeiro de 2016,
tendo por base as infrações a seguir:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
Omissão de receitas de venda e serviços
Infração: receitas não contabilizadas
Custos, Despesas Operacionais e Encargos
Infração: despesas não comprovadas ou comprovação inidônea de despesas
Despesas de propaganda e/ou brindes
Infração: despesas de brindes
IRPJ não declarado
Infração: ausência de declaração ou declaração inexata
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
3

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Receitas
Infração: falta de recolhimento da CSLL devida sobre receitas omitidas
Custos/despesas operacionais/encargos
Infração: Custos/despesas operacionais/encargos não comprovados
Infração: Custos/despesas operacionais/encargos não dedutíveis

CSLL – Declarada sob Ação Fiscal
Infração: contribuição social declarada sob ação fiscal

Contribuição para o PIS/Pasep
Incidência não-cumulativa padrão
Infração: omissão de receita sujeita à contribuição para o PIS/Pasep

Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
4
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Incidência não-cumulativa padrão
Infração: omissão de receita sujeita à Cofins

Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
Imposto de Renda na Fonte – apuração reflexa
Infração: Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos a beneficiários não
identificados / pagamentos sem causa

Em decorrência da referida fiscalização, foram lançados, ainda, os Autos de
Infração de Cofins e PIS/Pasep objeto do processo no 10825.722788/2015-53.
As razões de fato e de direito que ensejaram a autuação foram minuciosamente
descritas no Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls. 241/256 e encontram-se a
seguir sintetizadas:
Relato dos Fatos
· O procedimento fiscal originou-se quando, a partir de pesquisas nos sistemas da
RFB para os anos de 2011 e 2012, exsurgiram as seguintes constatações:
- DIPJ-2012 e DIPJ-2013 (anos-calendário 2011 e 2012) entregues com todos os
campos referentes à apuração de impostos zerados;
- DACONs não entregues nos períodos de 2011 e 2012;
- DCTFs do período sem valores confessados para IRPJ e CSLL;
- ECDs inexistentes para os anos 2011 e 2012;
- FCONTs inexistentes para os anos 2011 e 2012;
- Receitas Brutas de Vendas (apuradas a partir das notas fiscais eletrônicas
emitidas), para os anos de 2011 e 2012, da ordem de 10 e 9 milhões de Reais
respectivamente.
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
5
· Após ser cientificada do Termo de Início de Procedimento Fiscal em 04/04/2014
e solicitar prorrogação de 60 dias para atender à intimação naquele contida, a
Contribuinte transmitiu em 30/06 e 08/07/2014, via SPED (conforme dados
obtidos através do Receitanet BX, arquivos relativos à ECD dos anos 2011 e 2012.
Foram também apresentados em 16/07/2014, por via postal, os seguintes
documentos: LALUR, Registro de Entradas e Registro de Saídas (todos referentes a
2011 e 2012). · Após exame da documentação apresentada, restaram dúvidas
acerca da correta escrituração de lançamentos na conta “Clientes”, mais
especificamente as contas “DMR Distrib de Prods Alimentícios Ltda” e “Dovos
Distribuidora de Ovos Ltda”, razão pela qual a Fiscalização requisitou:
“...elementos que comprovassem a contrapartida dos lançamentos nesta conta,
quais sejam, extratos bancários que deram suporte à escrituração da conta
11010020002 – Banco do Brasil (Ativo – Ativo Circulante – Disponível – Banco
Conta Movimento) dos meses junho de 2011 e outubro de 2012. Em 27/10/2014,
a pessoa jurídica entregou os extratos solicitados.
· Remanescendo ainda dúvidas, requisitou-se os extratos dos demais meses dos
períodos sob fiscalização, através do Termo de Intimação de 03/11/2014, os quais
foram recebidos em 20/11/2014.
· Analisados os extratos solicitados, a documentação requerida pelo Termo de
Início de Procedimento Fiscal e as Notas Fiscais eletrônicas extraídas do sistema
Receitanet BX, não foram superadas as inconsistências dos lançamentos no grupo
da conta sintética “Clientes”. Portanto, procedeu-se à intimação da fiscalizada
(Termo de 12/12/2014) para apresentação dos seguintes esclarecimentos e
documentos:
“...que a contribuinte esclarecesse, no prazo de trinta dias, de maneira clara e
objetiva, para um conjunto de lançamentos tomados como exemplo, a
divergência entre os valores contidos em notas fiscais eletrônicas e os lançados
como recebidos em sua contabilidade. Requisitou-se ainda que detalhasse os
lançamentos mensais referentes a vendas de serviços através da apresentação de
respectivo livro auxiliar. Identificando-se ainda a ausência da apresentação do
Controle Fiscal Contábil de Transição - FCont e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - DACONs, requisitou-se a apresentação dos mesmos, bem
como memória de cálculo da apuração do PIS e da COFINS, apresentando de
maneira detalhada a origem dos créditos, acompanhada de relação contendo
número, data, CNPJ e valor, dos documentos comprobatórios das operações
geradoras dos créditos.”
· Em reposta ao Termo de Intimação supra, a contribuinte assim esclareceu, no
tocante aos lançamentos na conta “Clientes” com o histórico “Recebimento da
NF. Serv. No...”:
“a. Com referência aos históricos de lançamentos de recebimento tenho a
esclarecer que onde se lê “Recebimento da NF Serv no...” deveria ser colocado
como histórico uma condição de lançamentos múltiplos:
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
6
A) “recebimento de cada nota fiscal emitida, individualmente” B) E a diferença
entre o valor total recebido menos os valores de cada nota fiscal recebida, deveria
ser: “Valor recebido a título de adiantamento de serviços a serem prestados
futuramente do cliente” ou “identificação de cada nota fiscal recebida”
b. Com referência aos adiantamentos recebidos dos clientes destacados em sua
notificação informo que possuo “Contrato de Prestação de Serviço” entre as
partes, com direito a antecipações de recebimentos e entregas futuras de
mercadorias.
c. Com relação a diferenças, informo que não existem, pois se trata de uma conta
corrente, entre as empresas, onde uma presta serviço e a outra paga pelo serviço,
tanto que a Fama Ovos, ainda tem um crédito junto a estes clientes.
d. Nota-se que a natureza do saldo da conta em questão mantém-se devedor,
denotando créditos a receber junto aos clientes.” Relativamente aos lançamentos
sintéticos, onde consta no histórico Venda de Serviço, a pessoa jurídica anexou
planilha com a relação completa das notas fiscais mês a mês de cada exercício,
demonstrando a totalidade das operações da pessoa jurídica.
· Persistindo as dúvidas diante dos novos esclarecimentos apresentados pela
fiscalizada, lavrou-se em 12/02/2015 novo Termo de Intimação, requerendo o que
segue: “...memória de cálculo da apuração do PIS e da COFINS não-cumulativos,
em meio magnético, em formato Excel (.xls ou .xlsx); esclarecesse sobre os FConts
entregues; esclarecesse sobre lançamentos realizados nas contas 41080071400
Arrendamento Mercantil– prd e 41080071100 Arrendamento Mercantil – adm,
com histórico ‘Provisão de arrendamento mercantil referente ao mês XX/201X’
entregasse todas as notas fiscais listadas em anexo ao Termo.”
· Sobre as informações apresentadas pela empresa em resposta ao Termo acima,
ressaltam-se:
- Com relação aos lançamentos da conta arrendamento mercantil, a empresa
informou que são lançamentos que não deveriam ser contabilizados, devendo
então serem cancelados;
- Com relação aos lançamentos da conta gases industriais, a empresa informou
que referidos lançamentos duplicados deveriam estar unicamente na conta de
custos de produção e que, por um erro de digitação, parte ficou em despesas;
· No entanto, mesmo diante da última resposta, restaram dúvidas, pelo que foi
emitido o Termo de Intimação de 31/03/2015, solicitando:
- Nota fiscal no 5648, de Oxoid Ltda, não entregue em resposta ao item 04, do
Termo de Intimação de 12/02/2015;
- Notas fiscais ou DANFEs, listadas no Anexo I, de referido Termo de Intimação;
- Comprovantes de pagamento que compõem lançamentos listado no Anexo II do
Termo de Intimação.
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
7
· Sobre este Termo, informou a fiscalizada:
- o lançamento da nota fiscal no 5648, de Oxoid Ltda, foi feito em duplicidade;
- apresenta todas as notas fiscais solicitadas no Anexo I;
- apresenta os comprovantes de pagamentos dos lançamentos do Anexo II.
· A contribuinte foi novamente intimada (Termo de 07/05/2015) a fornecer os
documentos abaixo; o que atendeu, entregando cópias dos mesmos:
- Documentos listados no Anexo II do Termo de Intimação de 12/02/2015, uma
vez que a pessoa jurídica informou tê-los anexados sem os ter;
- Documentos listados na Lista I, do Termo de Intimação de 07/05/2015.
· Havendo dúvidas e relação a esta documentação, solicitou-se à empresa que
esclarecesse a sigla BSP (BSP Extra, BSP Férias, BSP 13o) utilizada em vários dos
documentos acima; e que comprovasse os lançamentos 989 (2011), 4646 (2012),
238 (2012), 944 (2012) e 1163 (2012). Em resposta, a mesma informou que o
termo BSP designava pagamentos de prêmios, despesas diversas, reembolsos de
despesas de viagem, enfim, todo tipo de pagamento que não se enquadrava como
pagamento ordinário da pessoa jurídica.
Do Procedimento Adotado
· Antes do início da ação fiscal, a contribuinte entregou as DIPJs dos anos-
calendário (AC) 2011 e 2012 “zeradas”, induzindo o Fisco à conclusão errônea de
que a empresa não possuía qualquer faturamento nesse período. Em tais
declarações, informou ser optante do lucro presumido; contudo, por não ter
efetuado nenhuma confissão ou recolhimento a título de IRPJ nos AC sob análise,
tal opção não foi acatada, à luz do que determina a legislação vigente nos
períodos fiscalizados.
· A fiscalizada confessou em DCTF débitos de PIS e COFINS não-cumulativos e não
entregou, antes do início da ação fiscal, Dacons e ECDs. IRPJ, CSLL e reflexos –
Autos de Infração
· Ao apresentar ECDs e LALUR, em resposta ao Termo de Início, a fiscalizada
demonstrou sua intenção de ser tributada pelo lucro real, motivo pelo qual os
valores apurados no LALUR fora lançados como declaração inexata.
· No tocante ao SPED Contábil, que contém a ECD e o Demonstrativo de Apuração
do Resultado do Exercício (DRE), observou-se a não escrituração de algumas notas
fiscais de vendas do contribuinte, razão pela qual:
- foram realizados ajustes nos faturamentos mensais de julho/2011 e
fevereiro/2012, a partir das informações registradas nas notas fiscais eletrônicas
emitidas pela fiscalizada;
- no mês de julho/2011, a empresa não escriturou receita das notas fiscais nos
9677, 9678, 9679, 9680 e 9684, perfazendo redução de R$ 48.388,80 no
faturamento declarado em DRE;
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
8
- no mês de fevereiro/2012, a pessoa jurídica não somou a receita da nota fiscal
no 12256, perfazendo redução de R$ 9.000,00 no faturamento declarado em DRE;
- estas mesmas omissões foram observadas nos DACONs e memória de cálculo da
apuração do PIS e da COFINS devidos. Tais diferenças de faturamento, no que
tange ao PIS e à COFINS, foram lançadas como infração reflexa do IRPJ e CSLL,
“Receitas Não Contabilizadas” (processo no 10825.722788/2015-53). Imputou-se
a multa qualificada a esta situação.
· Termos de Intimação de 12/02 e 31/03/2005:
- “...procedeu-se à glosa de lançamentos nominados Arrendamento Mercantil,
contas de despesas 41080071400 – Arrendamento Mercantil - prd e 41080071100
– Arrendamento Mercantil – adm (...)”;
- “Realizaram- se ainda outras glosas, devido a lançamentos na contabilidade em
duplicidade ou inexistência de pagamentos (...)”. Obs.: Anexo II do TVF (fls.
251/252);
- “Imputou-se, nestas situações, a multa qualificada, quando inexistente qualquer
comprovação da despesa.”
· Termo de Intimação de 17/05/2015:
- “...procedeu-se à glosa de lançamentos listados no Anexo III a este Termo, com
respectivas justificativas. Pertinente informar que os lançamentos glosados tendo
por fundamento a não apresentação de qualquer comprovante de despesa
efetivamente paga imputou-se a multa qualificada.”
- “Cobra-se ainda, nesta situação, o IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados (pagamentos sem causa), vide última coluna do Anexo III. Tudo
conforme artigo 674 do Regulamento do Imposto de Renda, que determina que
está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.”
· Análise do LALUR: - “...observa-se que a mesma não efetuou a adição da rubrica
Brindes (contas 41070021100, 41070021200 e 41070021400), informada como
despesa no DRE. Assim, valores referentes a Brindes foram informados como
Despesas de Brindes no auto de infração. Os valores relativos a estas despesas
encontram-se no Anexo V. Imputou-se, nesta situação, a multa qualificada.”
· Afirma a Autoridade Fiscal que as multas aplicadas foram qualificadas em virtude
da frequência com que a fiscalizada adotou os artifícios constatados (receitas não
contabilizadas e despesas sem comprovação ou em duplicidade), o que evidencia
não se tratar de mero equívoco, mas sim de intuito inequívoco de reduzir o
resultado tributável. Soma-se a isto:
- “...a apresentação de DIPJs com receitas zeradas, não apresentação da ECD, não
confissão de débitos (em DCTF) de IRPJ e CSLL nos períodos ora fiscalizados,
demonstrando que a pessoa jurídica teve a intenção de ocultar a sua real situação
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
9
perante o Fisco Federal, caracterizando-se assim, em tese, a sonegação fiscal.
Assim, adequada a imputação da multa qualificada, conforme § 1o, do art. 44, da
Lei 9.430/96, das infrações relativas ao IRPJ e CSLL.”
2. Da Impugnação
Do Cerceamento de Defesa
· Após citar o art. 2o da Lei n° 9.784/99 e elencar os princípios que regem a
atuação da Administração Pública, afirma a Impugnante que tal atuação deve, em
conformidade com o princípio da legalidade, ser pautada nos estritos ditames
legais, citando a doutrina pátria nesse sentido. Ressalta também o princípio da
motivação dos atos administrativos e a garantia constitucional da ampla defesa, a
qual só pode ser exercida mediante o prévio conhecimento da acusação. Aduz,
também, que a violação de qualquer dos princípios básicos pela Administração
torna inválido o ato administrativo e inapto a produzir os efeitos que lhe são
inerentes.
· Aduz a ocorrência de cerceamento do direito de defesa no presente caso, pois
“...cabia ao Fisco especificar minuciosamente quais foram os lançamentos
considerados, face aos inúmeros documentos apresentados pela contribuinte”,
isto é, “haveria a necessidade de um levantamento específico, pormenorizado”; e
que caberia ao Fisco a realização de diligências em busca da verdade material,
para somente após lavrar o auto de infração.
Da Multa Qualificada
· Observou que a Fiscalização agravou a multa de ofício para o patamar de 150%
em relação a algumas infrações. Citou Acórdão do 1o Conselho de Contribuintes
de 2005 segundo o qual, para a referida majoração da multa, é necessário haver
elemento concreto (prova) do evidente intuito de sonegação, exigindo-se também
que seja minuciosamente justificado e comprovado nos autos tal intuito,
conforme dispõe a Lei n° 4.502/64 em seus artigos 71 a 73.
· A empresa deixou à disposição da Fiscalização todos os seus documentos fiscais;
contudo, em razão do grande volume de documentos, teria a equipe fiscal decidiu
trabalhar por amostragem, solicitando informações pontuais sobre lançamentos
de alguns grupos de contas da empresa. Tais informações foram repassadas à
Fiscalização.
Da Inexistência do Evidente Intuito de Fraude
· Não há que se falar em evidente intuito de fraude quando todos os documentos
solicitados, inclusive extratos bancários, foram entregues à Fiscalização, como
esta mesma afirmou em seu relatório fiscal. A autuada em momento algum negou
ou omitiu qualquer documento/informação, não havendo como imputar-lhe
infração de cunho criminal.
· As incorreções encontradas na documentação, como admitiu a própria empresa,
tratam-se de meros equívocos, erros de digitação.
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
10
Por fim, requer a Impugnante: a) o acolhimento da preliminar de nulidade
suscitada, declarando-se nulo todo o procedimento fiscal; b) a redução da multa
ao patamar de ordinário de 75%; c) no mérito, a anulação dos Autos de Infração.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-
63.738, de 19 de janeiro de 2017 (e-fls. 2.428), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2012, 2013
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente
comprovado o evidente intuito de fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 2.459, no qual
repete ipsis litteris os fundamentos apresentados em sede de Impugnação.
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
11
Preliminar de Nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa
Como relatado, o Recorrente evoca a declaração de nulidade do auto de infração
face ao suposto cerceamento de seu direito de defesa, elencando como fundamentos recursais, as
mesmas razões de defesa já apresentadas em sede de impugnação e já enfrentadas pela instância
de primeiro grau, acrescentando que a análise do tema foi feita de forma superficial pelo
colegiado a quo.
O acórdão recorrido assim se pronunciou sobre o tema:
(...)
Cerceamento de Defesa
Preliminarmente, a impugnante invocou os princípios norteadores da
Administração Publica e alegou cerceamento de seu direito de defesa, pois
caberia ao Fisco especificar, de forma específica e pormenorizada, quais
lançamentos foram considerados, dentre os inúmeros documentos fornecidos
pela contribuinte; e que haveria a necessidade de realização de diligências em
busca da verdade material.
Nota-se, de plano, que a preliminar suscitada não procede, vez que o
procedimento fiscalizatório foi realizado em estrita obediência às normas legais
pertinentes.
Ao contrário do alegado pela Autuada, observo, pela análise do Termo de
Verificação Fiscal e Anexos que o integram (fls. 241/256), que foram devidamente
indicadas as razões de fato e de direito que ensejaram o lançamento, sendo
descritos, de forma específica e detalhada os eventos/lançamentos contábeis
apreciados, bem como os documentos que subsidiaram a ação fiscal e conclusões
desta decorrentes.
Também não há que se cogitar da realização de diligência, pois todos os atos e
procedimentos indispensáveis ao desenvolvimento da fiscalização foram
adotados. Concedeu-se à fiscalizada, por sucessivas intimações, a oportunidade
de apresentar os esclarecimentos e informações pertinentes, justamente com
vistas à apurar a realidade dos fatos.
Cumpre ainda notar que não se verifica dos autos qualquer das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se falar em
nulidade dos autos de infração, tampouco em cerceamento de defesa.
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
12
Ademais, prescreve o citado Decreto que:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo.
Antes disso, não há litígio e, por consequência, não pode haver cerceamento de
direito de defesa.
Após a ciência do lançamento, o contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter
vista do inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar impugnação
escrita, instruída com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu
direito ao contraditório e à ampla defesa, tal como procedeu a Impugnante.
Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade dos Autos de Infração
impugnados.

Pois bem, da análise das razões de defesa, observa-se que o Recorrente se sentiu
prejudicado diante do indeferimento de seu pedido de diligência e da falta de especificação de
forma pormenorizada de quais lançamentos foram considerados, dentre os inúmeros documentos
fornecidos por ele à fiscalização.
Sobre a diligência, observa-se que a decisão recorrida a considerou desnecessária,
fundada, em suma, no entendimento de que todos os atos e procedimentos indispensáveis ao
desenvolvimento da fiscalização teriam sido adotados.
Não vislumbro alterações a fazer na decisão recorrida quanto a este ponto.
Da leitura dos textos precedentes, observa-se que a instância a quo indeferiu a
diligência de forma fundamentada, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente
julgamento, o que está perfeitamente de acordo com a legislação regente da matéria. A propósito,
há Súmula do Carf neste sentido:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Deve ser esclarecido que a decisão de realização ou não de diligência está dentro do
campo de discricionariedade do órgão julgador, e não do impugnante, sendo tal procedimento
justificável na medida em que os elementos constantes nos autos não sejam suficientes à
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
13
formação de convicção do julgador e ao deslinde da lide – o que não foi o caso -, ou, ainda, no
caso de a prova reclamada não puder ser produzida pela parte por motivo de força maior -
conforme reza o art. 16 do Decreto no70.235/72 - o que também não foi objeto de alegação nos
autos.
Assim, ao efetivar sua impugnação, deveria o contribuinte estar de posse dos
documentos comprobatórios de suas alegações, como, inclusive, determina a legislação comercial,
não sendo minimamente aceitável a evocação de diligência ao órgão julgador para obtenção de
provas que deveriam obrigatoriamente estar sob a guarda do próprio Recorrente.
Quanto à evocação da nulidade do lançamento, também acompanho o
entendimento expresso pelo acórdão recorrido sobre o tema, reforçando os mesmos argumentos
aduzidos pelo colegiado a quo.
Entendo que a descrição da infração, ainda que lacônica, não macula o lançamento,
se os termos em que elaborada foram suficientes à compreensão da controvérsia, o que, a meu
ver, ocorre no caso em apreço.
De outra parte cabe frisar, como bem apontado no acórdão recorrido, que no
âmbito do processo administrativo fiscal federal, o reconhecimento da nulidade é condicionado à
ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, quais sejam:
- atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Do exame dos autos, não se vislumbra demonstração de quaisquer das situações
supra.
Por outro lado, do ponto de vista processual, não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa se ausente a demonstração de prejuízo concreto ao interessado, conforme
rezam os artigos 282 e 283 do CPC, que se aplicam subsidiariamente ao processo administrativo
tributário.
Nesse sentido, não vislumbro mácula no auto de infração, eis que contém todos os
dados de identificação do contribuinte e os elementos fáticos e jurídicos que fundamentaram a
autuação.
Face ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
De início, cabe lembrar que a única matéria devolvida a análise de mérito recursal
envolve a redução da multa qualificada, e que o Recorrente reproduz ipsis litteris os argumentos e
fundamentos apresentados em sede de impugnação, já enfrentados pela instância de primeiro
grau nos seguintes termos (destaques do original):
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
14
(...)
Multa Qualificada e Evidente Intuito de Fraude
Passa-se a analisar a alegação da Impugnante no sentido de que não caberia a
aplicação da multa de ofício qualificada (150%), por não estar comprovado o
evidente intuito de fraude que caracteriza a sonegação e justifica a qualificação da
multa, já que a mesma teria apresentado todos os documentos solicitados pela
Fiscalização e que as incorreções por esta apuradas seriam meros equívocos.
De início, esclareça-se que a referida multa está fundamentada na Lei no
9.430/96, art. 44, I, § 1o, c/c a Lei no 4.502/64, art. 71, I, a seguir transcritos:
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 4.502, de 1964.
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
(Grifou-se)
A Lei no 4.729/65, em seu art. 1o, I, explicitou melhor esse conceito ao dispor que
constitui crime de sonegação fiscal prestar declaração falsa ou omitir, total ou
parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes da pessoa jurídica de
direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do
pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.
No caso em tela, vemos que a aplicação de multa de ofício qualificada encontra-se
devidamente amparada pela legislação tributária, nos termos do § 1o do art. 44
da Lei no 9.430/96. Como bem destacado no relatório fiscal, de plano a
contribuinte omitiu informações relevantes em relação aos períodos fiscalizados,
por exemplo, ao transmitir DIPJs com receitas “zeradas”, não confessar nenhum
débito de IRPJ e CSLL em DCTF, bem como apresentar a Escrituração Contábil
Digital (ECD) e Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACONs)
somente após o início da ação fiscal.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
15
Tais condutas, aliadas a reiteradas omissões/irregularidades observadas na
escrituração da autuada (receitas não contabilizadas e despesas sem
comprovação ou em duplicidade) demonstram a intenção desta em ocultar sua
real situação perante o Fisco Federal, induzindo-o à errônea conclusão de que não
possuía faturamento nos aludidos períodos. Pertinente ressaltar, neste ponto,
que, ao contrário do alegado na peça contestatória, a empresa não apresentou
todos os documentos solicitados pela Fiscalização, não vindo a comprovar todas
as despesas lançadas em sua contabilidade.
Da mesma forma, impende registrar que também destoa do asseverado pela
Impugnante o fato de que a fiscalização em tela não foi realizada por
amostragem, mas, somente no Termo de Intimação de 12/12/2014, para fins
elucidativos, tomou-se como exemplo um conjunto de lançamentos para que a
contribuinte justificasse a divergência entre os valores contidos em notas fiscais
eletrônicas e os lançados como recebidos em sua contabilidade. Não obstante, a
análise/auditoria foi realizada tomando-se por base todos os elementos e
documentos contábeis e fiscais disponibilizados à equipe fiscal.
Pelo exposto, voto por manter a multa qualificada para os lançamentos/infrações
aos quais foi aplicada.

Nada a reparar nos fundamentos denegatórios do pleito constantes dos excertos
supra, exceto no que tange à quantificação da multa qualificada. É que a Lei no 14.689/23 alterou
o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, fixando o novo limite de 100% à aplicação da multa de ofício
qualificada, na hipótese de ausência de comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150%, aplicado no lançamento. Confira-se (destaques deste relator):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.027 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722787/2015-17
16
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

O advento da novel legislação enseja a aplicação do princípio da retroatividade
benigna insculpido no artigo 106, II, “c”, do CTN ao lançamento, devendo o percentual de multa
qualificada ser reduzido à 100%, tendo em vista que a Lei no 14.689/2023 comina penalidade
menos severa do que a prevista na lei vigente ao tempo de ocorrência do fato gerador tributário.
Nesse quadro, o provimento parcial do recurso para reduzir a multa qualificada ao
novo patamar de 100% é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada a 100%, face a aplicação do
princípio da retroatividade benigna de que cuida o artigo 106 do Código Tributário Nacional, e
conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das
alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 2505
DF CARF MF
Original